Tribunal: TJMT
Processo: 0013201-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013201-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (APELADO), POSTO 10 DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 00.438.847/0001-52 (APELADO), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (APELADO), VIANINI & VIANINI LTDA - CNPJ: 01.950.995/0001-14 (APELADO), POSTO 10 PARK LTDA - CNPJ: 03.106.307/0001-60 (APELADO), EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA - CNPJ: 26.810.754/0001-09 (APELADO), FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 09.169.759/0001-77 (APELADO), MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.139.159/0001-66 (APELADO), CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.457.803/0001-44 (APELADO), MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.279.221/0001-02 (APELADO), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (APELADO), R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 09.396.336/0001-90 (APELADO), RV CASTOLDI - ME - CNPJ: 05.827.540/0001-67 (APELADO), RAMSES VICTOR CASTOLDI - CPF: 723.591.291-04 (APELADO), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (APELADO), CREDORES E INTERESSADOS (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ASSISTENTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ASSISTENTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ASSISTENTE), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ASSISTENTE), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ASSISTENTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ASSISTENTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ASSISTENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ASSISTENTE), VEEDER-ROOT DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 61.075.446/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ASSISTENTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ASSISTENTE), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ASSISTENTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (REPRESENTANTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ASSISTENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO S.A (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ASSISTENTE), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - CPF: 369.649.268-01 (ADVOGADO), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (REPRESENTANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ASSISTENTE), FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - CPF: 369.649.268-01 (ASSISTENTE), TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JUNIOR - CPF: 090.903.238-64 (ADVOGADO), CAROLINE NAVARRO DA SILVA - CPF: 373.329.718-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JUNIOR - CPF: 090.903.238-64 (ASSISTENTE), CAROLINE NAVARRO DA SILVA - CPF: 373.329.718-01 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), GASPAR SATURNINO ROCHA JUNIOR - CPF: 008.685.561-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ASSISTENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ASSISTENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ASSISTENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ASSISTENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013201-31.2015.8.11.0041

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude
o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013201-31.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CASTOLDI DIESEL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial da
Castoldi Diesel Ltda.
, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.101/2005 e homologou o quadro geral de credores consolidado pelo administrador judicial.

Alega a existência de questão prejudicial, porque pende de julgamento o recurso de Agravo de Instrumento n. 1024969-16.2022.8.11.0000, interposto de decisão que indeferiu o pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Explica que a recuperanda não cumpriu com o pagamento consubstanciado na cessão de 11 títulos de crédito de sua propriedade, de modo que postulou pela convolação da recuperação judicial em falência nos termos do art. 61, § 1o e artigo 73, inciso IV da Lei 11.101/2005, o que foi indeferido pelo Juízo.

Assevera que não ocorreu a respectiva cessão dos títulos relacionado no PRJ, bem como não recebeu qualquer quantia da recuperanda até a presente data.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial e determinar que se aguarde o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1024969-16.2022.8.11.0000.

Contrarrazões (id 159561664). Aduz que a cessão de crédito cumpriu o seu objetivo com a transferência ao banco credor de um título capaz de liquidar o valor total da dívida. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 163369197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013201-31.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial de Castoldi Diesel Ltda. e outras, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005.

De início, registra-se não haver questão prejudicial a obstar o julgamento do presente recurso, porquanto o Agravo de Instrumento n. 1024969-16.2022.8.11.0000 teve seu julgamento prejudicado por perda superveniente do objeto e já se encontra com trânsito em julgado.

Nesse passo, a controvérsia está em verificar se correta a sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial.

Com efeito, dispõe o art. 63 da Lei 11.101/2005:

“Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do
caput
deste artigo;

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;

III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;

V - a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis.

Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro-geral de credores.

De acordo com o banco apelante, não houve a quitação integral do plano de recuperação judicial, ou melhor, o seu crédito não foi pago na forma na qual consta do plano de recuperação judicial, o que obsta o encerramento da recuperação judicial e leva a convolação da falência.

Sucede que o exame dos autos, em particular a manifestação do Administrador Judicial acerca da matéria alegada, verifica-se que, realmente, o plano aprovado e homologado previu o pagamento do crédito do Banco do Brasil S.A. mediante a cessão de créditos de propriedade do Grupo Castoldi, sendo apresentado um rol de recebíveis, no total de 11.

Contudo, como consignado na referida manifestação, somente um dos títulos foi suficiente de liquidar o valor total da dívida, de sorte a cumprir com o objetivo ao saldar com o montante devido descrito no plano de recuperação judicial. Nesse sentido extrai-se (id 159561454):

11. Em que pese a listagem dos títulos que deveriam ter sido transferidos ao referido credor, o que se verifica é que quando da efetiva transferência, somente um dos títulos foi capaz de liquidar o valor total da dívida, notadamente o correspondente ao devedor Maurício A. Borsato, que é demandado na Ação Judicial n. 3092-32.2006.811.0086, em tramite na 2a Vara Cível de Nova Mutum/MT, pelo valor de R$4.262.267,74 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos), que com deságio fica R$3.401.289,65 (três milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), valor este que supre o pagamento do crédito do Banco do Brasil em R$2.687.166,83 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos). Assim, a cessão de crédito cumpriu com o seu objetivo, consistente em saldar o montante devido descrito no plano de recuperação judicial.

12. Nesse sentido, entende esta Administração Judicial que, tendo em vista que uma única cessão foi o suficiente para pagar o crédito do Banco do Brasil, não há descumprimento do PRJ, não havendo que se falar em convolação em falência.

13. Sem olvidar, que a recuperanda cumpriu com as demais formalidades atinentes à cessão de crédito, com o envio da Notificação ao Banco do Brasil e, peticionamento nos autos da Execução n. 3092-32.2006.8.11.0086.

14. Nesse cenário, entende este Administrador Judicial que, tendo em vista que uma única cessão foi o suficiente para pagar o crédito do Banco do Brasil, não há descumprimento do PRJ, não havendo que se falar em convolação em falência.”

Aliás, consta que referida cessão de crédito foi devidamente notificada ao Administrador Judicial em 15/08/2017, como faz referência o documento (id 159557097).

Assim, se de um lado o administrador judicial atesta o cumprimento das obrigações e o exaurimento do prazo de fiscalização previsto em lei, de outro, o Banco do Brasil S.A., ora apelante, não se desincumbiu de provar o inadimplemento de seu crédito nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desta feita, não há óbice ao encerramento da recuperação judicial nos termos da r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023